Tribunal: STF
Processo: RE 1547286
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NÃO RECORRIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. TEMA 810 E 1.170 STF. EXECUÇÃO DE SALDO COMPLEMENTAR. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA 



    1. Ainda que a controvérsia do Tema 1.170 esteja estabelecida especificamente em relação aos juros moratórios, verifica-se que o próprio STF tem considerado que o julgamento do mérito do referido Tema também se aplica aos índices de correção monetária (RE 1364919, Rel. Ministro Luiz Fux; ARE 1.322.628-AgR, Rel. Min.Alexandre de Moraes; e ARE 1.330.289-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. Incabível a execução de saldo complementar decorrente dos índices de correção monetária definidos no Tema 810/STF, cuja execução já foi extinta por sentença, diante do pagamento integral do débito. 



    3. Não se está considerando a ocorrência de renúncia tácita ou expressa na hipótese dos autos, mas apenas declarando a existência de decisão irrecorrida, transitada em julgado, que extinguiu a execução, de modo que é incabível a execução complementar, restando preclusa a matéria. 



    4. Ademais, a hipótese não se amolda ao Tema 1170/STF, que diz respeito ao título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso do Tema 810 STF, pois no caso fora fixado o INPC para o cumprimento de sentença e a parte autora aceitou a execução com aplicação da TR, restando configurada também a preclusão lógica”. (eDOC 29 – ID: 045ed4f0)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º XXII, do texto constitucional, bem como aos temas 810 e 1.170 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 53 - ID: e0d6c5e4)



    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária.



    Afirma-se que “a TR foi excluída do ordenamento jurídico, não cabendo falar em violação de coisa julgada. A referida Corte estadual negligenciou esse fato. Ao permitir a vigência dos efeitos da TR no presente caso, o v. acórdão estadual infringiu o artigo 5º, inciso XXII (direito à propriedade) e o Tema 810/STF”. (eDOC 53 - ID: e0d6c5e4, p. 11)



    Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão restou mantido em decisão assim ementada:



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 289 STJ. TEMA 1170 STF. 



    1. Se o acórdão deste grau de jurisdição estiver em dissonância com as teses jurídicas fixadas por Tribunal Superior no julgamento de recurso submetido à sistemática da Repercussão Geral ou dos Recursos Especiais Repetitivos, deve ser realizado o juízo de retratação para adequação do julgado, consoante artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. 



    2. Caso em que a decisão proferida pela Turma deste Tribunal, ao julgar o presente recurso, difere daquela tratada no precedente paradigma do Tema 289 do STJ, de modo que dever ser mantida a decisão proferida. 



    3. Ainda que o Tema 1.170 do STF também se aplique aos índices de correção monetária, na linha das decisões proferidas pelo STF, restando configurada a preclusão em decorrência da sentença de extinção da execução não é cabível sua aplicação”. (eDOC 74 - ID: cf3ef1d0)



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a discussão acerca da correção monetária da condenação estaria preclusa, uma vez que a recorrente concordou com os cálculos apresentados pela Fazenda Pública, os quais foram devidamente homologados, e a execução teria sido extinta. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



     



    “Ocorre que, no caso concreto, o título executivo já fixou o INPC, critério de correção fixado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. 



    O INSS, contudo, apresentou cálculo dos valores devidos utilizando a partir de 07/2009 a TR: evento 12, CALC2. 



    Aparte autora, embora tenha impugnado a conta apresentada, não se insurgiu em relação ao critério de correção monetária: evento 17, PET1. 



    O INSS reconheceu erro na conta e a parte autora concordou então com o cálculo apresentado, que utilizou a TR para correção monetária: evento 28, PET1 e evento 31, PET1. 



    Os valores foram requisitados e pagos e extinto o processo de execução por sentença, não tendo a parte se insurgido da sentença proferida no momento oportuno (evento 59, SENT1). 



    Assim, incabível a execução complementar no caso, quer porque já extinta a fase de execução, quer pela ocorrência da preclusão lógica, pois a parte autora abriu mão de executar os valores pelo INPC, como fixado no título.



    (...)



    Destaque-se que não se está considerando a ocorrência de renúncia tácita ou expressa na hipótese dos autos, mas apenas declarando a existência de decisão irrecorrida, transitada em julgado, que extinguiu a execução. 



    Proferida sentença de extinção integral da execução, eventual insurgência deveria ter sido manifestada por meio de recurso de apelação, de modo que é incabível a execução complementar, restando preclusa a matéria.” (eDOC 29 – ID: 045ed4f0, p. 2)



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente à ocorrência de preclusão, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS. EXECUÇÃO EXTINTA. PRECLUSÃO. TEMA 1.170. INAPLICABILIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão da Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, uma vez pago o precatório e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento do tema nº 1.170 da Repercussão Geral. 2. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Para dissentir do Tribunal de origem, seria necessária a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1381294 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 23.4.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 734. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1533306 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20.3.2025)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por entender aplicável ao caso a Súmula 279/STF. 2. A parte agravante insiste em alegar desnecessário reexame da moldura fática para a análise da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível modificar o critério de correção monetária de débito imputado à Fazenda Pública quando preclusa a matéria, considerada a aquiescência da parte na execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido”. (RE 1382408 AgR-segundo, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 26.3.2025)



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2024 - grifo nosso)



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.527.540, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.12.2024; RE 1.527.564, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.12.2024; RE 1.527.106, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.12.2024; RE 1.525.986, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27.11.2024; RE 1.361.321, de minha relatoria, DJe 5.11.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente